Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-73.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cabe à concessionária o ônus de comprovar a inequívoca autoria na fraude do medidor – Prestadora que substituiu o medidor, cabendo a ela preservar o equipamento para realização de oportuna perícia – Constatação técnica produzida unilateralmente por meio de TOI e relatório

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cabe à concessionária o ônus de comprovar a inequívoca autoria na fraude do medidor – Prestadora que substituiu o medidor, cabendo a ela preservar o equipamento para realização de oportuna perícia – Constatação técnica produzida unilateralmente por meio de TOI e relatório técnico elaborado pela própria concessionária, que não tem o condão de provar a alegada fraude – Ausência de perícia técnica direta do relógio medidor – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECLAMADO.

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.